Tribunal: TJDFT
Processo: 0011355-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. CESSÃO DE IMÓVEL APÓS ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DISPUTADO JUDICIALMENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em processo de conhecimento ou execução dos quais o embargante não fez parte.
II – Nos termos da Súmula 84 do STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro. Comprovada a transmissão de direitos sobre o bem imóvel, a imissão de posse deve ser deferida à cessionária.
III – Recurso interposto pelo Embargante/Apelante ANDRECLER SILVA CANDEIA conhecido e provido para determinar a imissão de posse quanto ao lote 380-E/460, GLEBA 03, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão. Condeno a Embargada GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado, que fixo em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC.